Tribunal: TJES
Processo: 5009600-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DJ GRANITOS LTDA

AGRAVADO: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR – DECISÃO QUE SOMENTE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
ANALISADA EM PRONUNCIAMENTO PRETÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
No bojo da decisão recorrida, o juízo primevo determinou somente a expedição de ofício para cumprimento da transferência do direito minerário, que já havia sido determinada em pronunciamento anterior.

2.
Verifica-se, então, que o comando para a transferência do direito minerário, sem sombra de dúvidas, se deu quando do pronunciamento acostado no id. 25806050, datada, pelo que denoto dos autos de origem (nº 5004802-21.2023.8.08.0011), de 29 de maio de 2023.

3.
Assim, forçoso reconhecer que a decisão ora impugnada tão somente determinou o oficiamento da gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará para que adotasse a providência que a parte ora agravante não atendeu voluntariamente.

4.
Destarte, as teses vertidas neste recurso, como observado, não foram tratadas no bojo do pronunciamento recorrido, o que caracteriza, em meu sentir, violação ao princípio da dialeticidade recursal, podendo-se mencionar, ainda, a ocorrência de preclusão em desfavor da agravante – na medida em que deveria a parte recorrente agravar da primeva decisão.

5.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DJ GRANITOS LTDA

contra a r. decisão que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
deflagrado por
GIOVANE HENRIQUES LOUGON,

indeferiu a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a decisão que determinou a transferência dos direitos minerários deve ser suspensa, na medida em que a pessoa jurídica a ser beneficiada (Mineração Lougon) sequer figurou no processo em que a sentença fora proferida.

Aponta, assim, que o agravado Giovana Lougon é pessoa física, ao passo que a Mineração Lougon Ltda é pessoa jurídica estranha à lide, havendo personalidades jurídicas diversas.

Subsidiariamente, alega a necessidade de caução idônea para evitar danos graves de difícil ou incerta reparação.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, quer, em caráter liminar, o sobrestamento da decisão recorrida
“no tocante à transferência de direitos minerários em favor da pessoa jurídica
estranha
à relação jurídica processual”.

No mérito, requer o provimento deste recurso para,
“
suspender o cumprimento provisório de sentença de origem no tocante à transferência de direitos minerários do processo nº 48410.800853/2012-91 em favor da Mineração Lougon Ltda., determinando a expedição de ofício à Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará – GR/ANM/CE para não realizar a mencionada transferência”.

Fora determinada a suspensão da eficácia da decisão recorrida, notadamente ante a possibilidade de acordo entre as partes litigantes, conforme id. 5819452.

Contrarrazões no id. 6183386, oportunidade na qual a parte recorrida pugnou, em trato preliminar, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5009600-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
DJ GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
GIOVANE HENRIQUES LOUGON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Em contrarrazões, o agravado alegou que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que deve ser reconhecido a preclusão da matéria e, ainda, a inovação recursal.

Observo que no bojo da decisão recorrida, o juízo primevo assim se manifestou acerca do objeto deste recurso – transferência do direito minerário -.

II. 1 – REFERENTE AO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.

Em análise do petitório ID n° 28226370, em suas considerações, o exequente afirma que a executada até o presente momento não realizou a transferência do direito minerário para a empresa MINERAÇÃO LOUGON LTDA e por isso requer a expedição de ofício à Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará – GR/ANM/CE para fins de cessão do direito minerário.

De início,
é importante frisar que nos termos da decisão ID n° 25806050, restou oportunizado o cumprimento voluntário da medida liminar pela executada, tendo sido advertida expressamente de que o pedido de oficiamento feito pelo demandante poderia ser reanalisado na hipótese de inércia.

Assim,
considerando a ausência de cumprimento espontâneo
no prazo estabelecido na decisão retromencionada, é o caso de DEFERIR o oficiamento nos termos pleiteados pelo demandante, eis que o ônus do tempo tende tornar mais grave os prejuízos decorrentes do descumprimento contratual pela executada.

Verifica-se, então, que o comando para a transferência do direito minerário, sem sombra de dúvidas, se deu quando do pronunciamento acostado no
id. 25806050
, datada, pelo que denoto dos autos de origem (nº 5004802-21.2023.8.08.0011), de
29 de maio de 2023.

Assim, forçoso reconhecer que a decisão ora impugnada tão somente determinou o oficiamento da gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará para que adotasse a providência que a parte ora agravante não atendeu voluntariamente.

Destarte, as teses vertidas neste recurso, como observado, não foram tratadas no bojo do pronunciamento recorrido, o que caracteriza, em meu sentir, violação ao princípio da dialeticidade recursal, podendo-se mencionar, ainda, a ocorrência de preclusão em desfavor da agravante – na medida em que deveria a parte recorrente agravar da primeva decisão.

Feitas tais ponderações, entendo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos da presente fundamentação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.